Tribunal: TJBA
Processo: 8048427-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048427-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLA GENTIL DA SILVA Advogado(s): MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL APELADO: ATACADÃO S.A. e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, SILVIA COSTA CORREIA BARROS, PAULO ANDRÉ METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRÉ METTIG ROCHA, CRISTINE RUMI KOBAYASHI, GUSTAVO CLEMENTE VILELA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COMERCIANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Atacadão S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Carla Gentil da Silva, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da inversão do ônus da sucumbência. A embargante alega omissão, contradição e erro material no julgado quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios, além de sustentar sua responsabilidade meramente subsidiária, por se tratar de fato do produto com fabricante identificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as verbas indenizatórias e se a responsabilidade da comerciante Atacadão S.A. é solidária ou apenas subsidiária, à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão e contradição na parte dispositiva do acórdão quanto à aplicação simultânea das Súmulas 362 e 54 do STJ, sem especificação clara das verbas às quais se referem. 4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362), no tocante ao dano moral. Quanto ao dano material, a correção monetária incide desde o desembolso e os juros moratórios desde a citação. 5. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão ou modulação da responsabilidade da embargante, tendo em vista a incidência da responsabilidade objetiva e solidária prevista no art. 12 do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ que reconhece a solidariedade em casos de defeito de produto que afeta a saúde do consumidor, independentemente da identificação do fabricante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão e contradição quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, mantendo-se o acórdão nos demais termos. Tese de julgamento: "1. Em casos de responsabilidade contratual por defeito de produto, os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento. 2. Sobre o dano material, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária desde o desembolso. 3. É solidária a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia de consumo, incluindo o comerciante, em caso de risco à saúde do consumidor decorrente de defeito do produto, ainda que identificado o fabricante." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 240; CC, art. 405; CDC, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1982739/MT; STJ, REsp 1.899.304/SP (Tema Repetitivo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 8048427-05.2022.8.05.0001 em que figuram como parte embargante ATACADÃO S.A. e parte embargada CARLA GENTIL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2